Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 5° DA LEI 11.340/2006. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO.

1. Compete ao Juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher o processamento de feito decorrente de fato com indícios de lesão corporal ocorrida dentro do ambiente doméstico entre o agressor e a mãe de seu filho, aproveitando-se da superioridade de gênero, configurando a subjugação da vítima e sua vulnerabilidade.
2. Conflito de Jurisdição conhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Riacho Fundo - DF.